Tribunal: TJMT
Processo: 0002611-65.2014.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002611-65.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0000-12 (APELADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), CAIO PENIDO DALLA VECCHIA - CPF: 152.971.408-70 (APELADO), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

-

NÃO DEMONSTRADA –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Ao revés do que tenta fazer crer o requerido/embargante, ora apelante, a presente ação monitória está embasada em cheque prescrito
e
instrumento de protesto, documentos juntados com a inicial e que, evidentemente, refutam a caracterização da inépcia da inicial, apontada
neste
momento processual.

2.

Não há que se falar em cobrança de encargos ilegais e abusivos que descaracterizariam a mora, haja vista que a requerente/embargada, ora apelada, conforme o cálculo de débito, somente aplicou juros de 1% (um por cento) ao mês e efetuou a correção monetária pelo INPC sobre o valor da cártula, nada mais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 0002611-65.2014.8.11.0029, ajuizada por
CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial e rejeitou os embargos monitórios apresentados para:

i. constituir, de pleno direito, o título executivo judicial (cheque de n.º 564), no valor de R$ 68.091,00 (sessenta e oito mil e noventa e um reais), montante de crédito liberado ao requerido;

ii. converter o mandado judicial em executivo; e

iii) condenar o requerido/embargante ao pagamento de eventuais custas/despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, atualizado até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões recursais (id. 123678060), o requerido/embargante, ora apelante, narra que a ação monitória foi ajuizada pela requerente/embargada, ora apelada, com base em cártula de cheque de emissão do Banco Bradesco S.A., série de n.º 211540 (encartada à fl. 34), sem eficácia executiva, pela qual a alega ser credora do valor de R$ 68.091,00 (sessenta e oito mil e noventa e um reais).

Narrados esses fatos, preliminarmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Ainda, aponta que, em razão da ausência de documento indispensável para a propositura da ação monitória, restou configurada a inépcia da inicial.

No mérito, sustenta que, não caracterizada a mora, demonstrou a falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Salienta que a descaracterização da mora está comprovada diante da requerente/embargada, ora apelada, ter exigido vantagem excessiva com a cobrança de encargos ilegais e abusivos.

Subsidiariamente, defende que o valor a ser cobrado é de R$ 63.491,56 (sessenta e três mil e quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 123678065).

Indeferida a gratuidade da justiça pretendida pelo requerido/embargante, ora apelante (id. 128814679), o preparo recursal foi recolhido aos ids. 129626176 e 129626178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido/embargante, ora apelante, aponta que, em razão da ausência de documento indispensável para a propositura da ação monitória, restou configurada a inépcia da inicial.

Não assiste razão ao requerido/embargante, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:”

Ainda, a esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:

“Procedimento Monitório. O procedimento monitório foi pensado como alternativa para uma mais tempestiva prestação jurisdicional, podendo ser usado por quem tem prova escrita, sem eficácia executiva, de obrigação, e pretende obter soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou ainda a prestação de fazer e não fazer.”

No caso, ao revés do que tenta fazer crer o requerido/embargante, ora apelante, a presente ação monitória está embasada em cheque prescrito (id.
123675749 – pág. 39) e
instrumento de protesto (id. 123675749 – pág. 40), documentos juntados com a inicial e que, evidentemente, refutam a caracterização da inépcia da inicial, apontada neste momento processual.

A propósito, vejamos o disposto na Súmula de n.º 299 do Superior Tribunal de Justiça:

“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.”

Não fosse suficiente, o documento hábil para instruir a ação monitória, apenas deve demonstrar a existência do crédito e ser desprovido de eficácia executiva, ou seja, não se exige qualquer outro requisito, conforme o disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, acima transcrito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)
.

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Monitória de n.º 0002611-65.2014.8.11.0029, ajuizada por CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. em face de ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR, e rejeitar os embargos monitórios, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido/embargante, ora apelante, sustenta que, não caracterizada a mora, demonstrou a falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Salienta que a descaracterização da mora está comprovada diante da requerente/embargada, ora apelada, ter exigido vantagem excessiva com a cobrança de encargos ilegais e abusivos.

Não assiste razão ao requerido/embargante, ora apelante.

A uma porque, a matéria apontada neste momento processual, sequer deveria ser conhecida, uma vez que não foi mencionada em sua contestação, tratando-se, na verdade, de inovação recursal.

E a duas porque, não há que se falar em cobrança de encargos ilegais e abusivos que descaracterizariam a mora, haja vista que a requerente/embargada, ora apelada, conforme o cálculo de débito (id. 123675749 – pág. 42), somente aplicou juros de 1% (um por cento) ao mês e efetuou a correção monetária pelo INPC sobre o valor da cártula, nada mais.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente/embargada, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido/embargante, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Também, no mesmo sentido o precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerido/embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, atualizado até a data do efetivo pagamento, o que considero suficiente para remunerar os trabalhos desempenhados pelos patronos da requerente/embargada, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022